Tribunal: TJDFT
Processo: 0017243-63.2015.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Vistos etc. Consoante se depreende do detido cotejo destes autos, trata-se de hipótese de Mandado de Segurança impetrado por Ana Paula Rocha Espírito Santo, na qualidade de candidata no concurso público direcionado à Outorga de Delegações de Serventias Extrajudiciais de Notas e Registro do Distrito Federal, promovido por este egrégio Tribunal de Justiça Distrital e realizado pelo Cespe/UNB, atual Cebraspe, em 2012/2013. O objeto do writ, por sua vez, diz respeito a uma afirmada violação o direito líquido e certo da impetrante de figurar tanto na listagem de candidatos portadores de necessidades especiais, na qual efetivamente constara, e, outrossim, na lista geral de aprovados para ocupar as serventias vagas (modalidade ingresso), na qual não fora incluída por ocasião da convocação dos aprovados. Originalmente distribuído o mandamus ao eminente Desembargador Romão Cícero Oliveira, após revogação[1][2] da medida liminar anteriormente deferida[3], sobreviera decisório promanado deste egrégio Conselho Especial que, acolhendo manifestação do Ministério Público[4], denegara a segurança, sob o prisma de que, embora ainda subsistente interesse processual no exame da impetração, a impetrante não “[observara] a norma que determina a notificação dos terceiros titulares do direito originário, [impondo-se] a extinção do feito sem resolução de mérito” [5]. Aviado, pela impetrante, Recurso Ordinário, o Colendo Superior Tribunal de Justiça anulara o acórdão denegatório[6], “a fim de que seja feita a citação dos litisconsortes passivos necessários, nos termos do art. 47 do CPC/1937 e da jurisprudência do STJ, (...) devolvendo os autos à origem para que prossiga o julgamento”[7]. Essa determinação fora expedida sob o fundamento nuclear articulado no sentido de que, porquanto poderiam ter suas esferas jurídicas alcançadas diante da possibilidade de alteração no resultado do certame, os demais candidatos aprovados em colocação superior à alcançada pela impetrante deveriam, de modo inexorável, ser citados nesta lide mandamental. Nada obstante o tracejamento indicado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, cotejando o instrumento convocatório e as manifestações oriundas das autoridades impetradas e da própria banca organizadora, deflui-se que a impetrante, que alcançara 41,00 (quarenta e um) pontos na prova objetiva, não atingira a nota de corte (cláusula de barreira) para figurar na listagem geral, a saber, 69,00 (sessenta e nove) pontos. Destarte, conquanto tenha logrado aprovação para figurar na lista de candidatos portadores de necessidades especiais, cuja nota de corte fora fixada em de 39,00 (trinta e nove) pontos, a candidata não teria superado a barreira para figurar em ambas as listas, emergindo daí a ausência de interesse jurídico-processual para vindicar a medida mandamental, notadamente porque a desconsideração dessa apreensão resultaria em prejuízo a todos os demais candidatos – não só os assinalados como portadores de necessidades especiais –, a redundar na necessidade de que todos aqueles em situação similar sejam invocados para manifestar-se acerca da pretensão ora aviada. De mais a mais, ainda nos termos da previsão editalícia e do asseverado nas manifestações apresentadas ao longo da marcha processual, sobreleva pontuar que a impetrante, ao que tudo indica, também estaria desguarnecida de interesse jurídico para vindicar a medida postulada, porquanto, mesmo que figurasse em ambas as listagens, geral e especial, figuraria em colocação (35a – trigésima quinta) não contemplada por quaisquer das vagas disponibilizadas, a retirar qualquer utilidade na obtenção da pretensão articulada no mandamus. Com efeito, afora a violação ao princípio da isonomia, decorrente do fato de que a nota final – e não a nota obtida na prova objetiva – da impetrante teria de ser levada em consideração a despeito dos demais candidatos, a medida, se porventura concedida tal como vindicada, não teria ainda o condão de trazer utilidade prática alguma à candidata, porquanto não alcançaria colocação bastante a que fosse contemplada com quaisquer das serventias extrajudiciais disponibilizadas. Alinhadas essas premissas, a par do elevado interregno temporal no qual o mandamus transita, visando prestigiar o princípio da efetividade, diga a impetrante, em 5 (cinco) dias, antes de qualquer outro impulso, se persiste seu interesse no exame da ação de segurança que impetrara. I. Brasília-DF, 23 de janeiro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Decisão – ID 12736116 (páginas 402/409) (folhas 1/9). [2] - Acórdão em Agravo Regimental – ID 12735982 (páginas 491/502) (folhas 3/13). [3] - Decisão – ID 12735997 (páginas 164/167) (folhas 1/4). [4] - Parecer – ID 12736175 (páginas 506/510) (folhas 2/6). [5] - Acórdão – ID 12736187 (páginas 521/534) (folhas 2/15). [6] - Telegrama – ID 12736207 (páginas 594/596) (folhas 9/11). [7] - Acórdão no RMS n° 50.635/DF – ID 12736261 (páginas 850/867) (folhas 19/36).